Tribunal: TJSP
Processo: 2239010-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO REFORMADA - Parte exequente que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito – Servidora inativa que só recebe verba de caráter permanente – Sobrestamento do feito que se mostrou indevido – Reforma da decisão, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO REFORMADA - Parte exequente que comprovou o cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito – Servidora inativa que só recebe verba de caráter permanente – Sobrestamento do feito que se mostrou indevido – Reforma da decisão, com retorno dos autos à origem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de instrumento n. 2239010-38.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0001004472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2239010-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em
que é agravante ANA MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de instrumento n. 2239010-38.2020.8.26.0000 - mdl
VOTO No 20.086
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239010-38.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA
APEOESP
-
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO
REFORMADA - Parte exequente que comprovou o
cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento
do direito
Servidora inativa que só recebe verba de
caráter permanente
Sobrestamento do feito que se
mostrou indevido Reforma da decisão, com retorno dos
autos à origem Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ANA MARIA DA SILVEIRA E SILVEIRA em face da r. decisão
proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que
move em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
através do qual pretende executar decisão proferida na Ação Coletiva n.o
0017872-93.2005.8.26.0053, movida pelo Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo, na qual restou reconhecido o direito
dos filiados da autora ao recálculo dos quinquênios, fazendo-os incidir
sobre os vencimentos integrais, salvo verbas eventuais, com o pagamento
das diferenças pretéritas, observada a prescrição quinquenal.
A r. decisão recorrida acolheu a impugnação da
executada, ora agravada, para determinar o sobrestamento do feito até a
definição de quais verbas devem ser consideradas na base de cálculo dos
quinquênios nos autos da ação civil pública.
Aduz a agravante que não há motivos para
suspensão do feito, haja vista já haver sido cumprida a obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de instrumento n. 2239010-38.2020.8.26.0000 - mdl
em seu favor, bem como definido o parâmetro para os cálculos do título
executivo e o valor da verba paga em holerite.
Pede a concessão do efeito ativo, para que seja
anulada a r. decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento
do feito.
O efeito ativo foi indeferido.
Contraminuta a fls. 35/40.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso merece provimento.
Trata-se de execução individual de acórdão
proferido nos autos da ação coletiva, submetida ao rito ordinário (Processo
n.o 0017872-93.2005.8.26.0053), promovida pela APEOESP - Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, que acolheu o pedido inicial para declarar o direito
de seus associados em receber o benefício do adicional por tempo de
serviço sobre todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas,
incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, bem como o seu
respectivo apostilamento, além da condenação do Estado ao pagamento
das diferenças, vencidas e não prescritas, devidamente atualizados,
acrescido de juros e correção monetária.
Como sabido, as execuções individuais ajuizadas
pelos representados na ação coletiva supracitada vinham sendo extintas
por esse juízo, sob o fundamento da inexistência de título líquido e certo
para fins executivos, porquanto a liquidação de sentença exigiria o
cumprimento da obrigação de fazer
consistente na implantação do
benefício - e essa ainda não havia sido cumprida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de instrumento n. 2239010-38.2020.8.26.0000 - mdl
Conforme ressaltado em tais ocasiões, as
execuções de servidores contra as Fazendas Públicas compreendem duas
fases, sendo a primeira a fase de apostilamento dos títulos a fim de se
anotar nos prontuários dos servidores o que foi decidido no título judicial,
implantando o benefício concedido; e a segunda, a obrigação de pagar,
obrigatoriamente precedida pela primeira e em que se faz a liquidação.
Enquanto não fosse concluída a obrigação de apostilar com o efetivo
pagamento das vantagens, nos termos da decisão judicial, não haveria
definição do termo ad quem para os cálculos, tornando o título inexigível,
porquanto incompreensível o fracionamento da execução de quantia certa.
Assim,
mister
que
se
procedesse
ao
apostilamento da vantagem reconhecida em juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço fosse computado sobre os vencimentos integrais,
conforme o determinado do acórdão transitado em julgado, para então ter
início a execução com a apresentação dos cálculos.
No caso em testilha, entretanto, o documento de
fls. 53 dos autos do cumprimento demonstra que a Fazenda já procedeu ao
apostilamento do direito, cumprindo, assim, a obrigação de fazer.
Vale salientar que a agravante é aposentada,
logo, seus vencimentos são compostos apenas de verbas de natureza
permanente.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pela agravante, determinando-se a
reforma da r. decisão agravada para o retorno dos autos à origem e o
prosseguimento do cumprimento de sentença em seus ulteriores termos.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de instrumento n. 2239010-38.2020.8.26.0000 - mdl
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator